Tribunal: TJBA
Processo: 8100496-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100496-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: A. V. B. D. P. e outros

Advogado(s)
:
LISIANE DA COSTA FOGACA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JUROS QUE SUPERAM EM MAIS DE ONZE VEZES A MÉDIA ANUAL DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão monocrática (ID
81611719
) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 8100496-43.2024.8.05.0001, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a abusividade dos encargos remuneratórios pactuados e determinou sua limitação à taxa média de mercado, com restituição dobrada dos valores pagos indevidamente. A parte agravante alega nulidade da decisão por ausência de jurisprudência dominante e defende a validade das taxas contratadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação está amparada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, legitimando a aplicação do art. 932, IV, “b”, do CPC; (ii) analisar se os juros remuneratórios contratados caracterizam abusividade na ausência de justificativas técnicas ou documentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o julgamento monocrático do recurso quando o entendimento aplicado estiver consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como no caso, em que se aplica a tese do REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 27/STJ).

4. O contrato celebrado entre as partes (ID
77938791
) fixou juros remuneratórios de até 23% ao mês (1.099,12% ao ano), valor que ultrapassa em quase 11 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (junho/2023), divulgada pelo Banco Central do Brasil (5,55% ao mês e 91,25% ao ano – série temporal nº 20742).

5. A disparidade entre a taxa contratada e os indicadores oficiais caracteriza vantagem excessiva ao fornecedor e onerosidade desproporcional ao consumidor, em afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, nos termos do art. 6º, V, do CDC e do art. 421 do CC.

6. Embora se reconheça que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não constitui, por si só, o único critério para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, no caso concreto, foi demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

8. Não se verificando fato novo, erro material ou jurisprudência contrária aplicável ao caso, a decisão agravada deve ser mantida na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)